Tribunal: TCU
Processo: 021.772/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços de qualidade em desenvolvimento, manutenção, sustentação, testes de software e apoio à governança de TIC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90004/2025, promovido pela Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap), que teve por objeto a " contratação de serviços de qualidade em desenvolvimento, manutenção, sustentação, testes de software e apoio à governança de TIC, utilizando práticas ágeis, por alocação de profissionais de TI vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, sem garantia de consumo mínimo, sob demanda, de acordo com as especificações e condições contidas no Edital e seus anexos "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 276 do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2949/2025-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência à Fundação Escola Nacional de Administração Pública sobre as seguintes irregularidades constatadas no Pregão 90004/2025, a fim de que sejam tomadas medidas para evitar sua futura repetição: 9.3.1. a inclusão, nos subitens 9.13 a 9.15 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90004/2025, de exigência de observância obrigatória das remunerações constantes do Anexo II da Portaria SGD/MGI 750/2023 (atualizada pela Portaria SGD/MGI 6.040/2025) como base mínima aceitável para fins de exequibilidade das propostas, convertendo parâmetro referencial de mercado em piso salarial obrigatório apto a ensejar desclassificação, afronta os princípios da competitividade e da economicidade; 9.3.2. a exigência de preenchimento obrigatório da planilha de custos prevista no Anexo IX do Termo de Referência e de observância de parâmetros típicos de vínculos celetistas - como salários mínimos por perfil, encargos trabalhistas e provisões - não se coaduna com as contratações de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra e constitui afronta à competitividade do certame e à autonomia empresarial das licitantes; 9.4. comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e 9.5. arquivar os presentes autos.